Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.440,49 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, afirma que o autor não solicitou o cancelamento das passagens e, por esse motivo, o valor não lhe foi reembolsado. Alega que o reembolso do valor integral enseja enriquecimento ilícito. Aduz que os danos morais não estão evidenciados no presente caso. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31866728). Contrarrazões apresentadas (ID 31866737).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. É fato incontroverso que houve o cancelamento de voo sem prévio aviso ao autor, conquanto a recorrente não tenha comprovado a comunicação, impondo ao passageiro adquirir novas passagens. Portanto, latente a falha na prestação do serviço que ocasionou a necessidade de aquisição de novas passagens pelo autor.
VI. No caso concreto, incontroversa a falha na prestação do serviços (ofensa ao dever de segurança - CDC, art. 14, § 1o), que culminou no cancelamento do voo do autor. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que comunicou ao autor o cancelamento, e nem mesmo efetuou o reembolso do valor das passagens não utilizadas pelo voo cancelado.
VII. Verifico que os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pelo autor. Isso porque este conseguiu demonstrar que efetuou a compra de novas passagens devido ao cancelamento de voo não comunicado advindo da requerida. Assim, não prospera a tese de que não haveria falha na prestação de serviços e que não deveria haver reembolso de valor cheio da passagem.
VIII. Com efeito, os fatos demonstrados no processo superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável dano extrapatrimonial, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado. Da comprovação do dano moral sofrido decorre o direito à compensação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora.
IX. No que concerne ao valor da indenização arbitrado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que deve ser privilegiado o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.